Tribunal: TJMT
Processo: 1016944-10.2019.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016944-10.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Arras ou Sinal, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Serviços Profissionais]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SINGLID SOUZA DE DEUS - CPF: 020.953.681-00 (RECORRIDO), CLAUDIA GITIRANA CAETANO - CPF: 035.794.011-30 (ADVOGADO), EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS RIO VERMELHO LTDA - CNPJ: 20.269.702/0001-82 (RECORRENTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. NÃO COMPROVADO. CLÁUSULA QUE ESTABELECE A POSSE APÓS A ENTREGA DO CONTRATO REGISTRADO NO REGISTRO DE IMÓVEIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Cláusula que prevê, expressamente, que a entrega/posse do imóvel se daria somente após a entrega do contrato de financiamento registrado no Registro de Imóveis.

2.

Ausência de cláusula específica de fixação do prazo de entrega das chaves após a entrega do contrato.

3.

Registro em 13/11/2019, com entrega em 20/12/2019, prazo que se mostra razoável.

4.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS RIO VERMELHO LTDA
em face de sentença de parcial procedência que condenou a recorrente ao pagamento de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais) a título de despesas de aluguel e R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais em razão do atraso na entrega do imóvel.

Em suas razões, em síntese, defende que o atraso na entrega se deu por culpa exclusiva da parte autora, ora recorrida, ao passo que o contrato de compromisso de compra e venda previa a posse do imóvel após o registro do contrato no cartório de registro de imóveis.

Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes integralmente os pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1016944-10.2019.8.11.0003

Polo Ativo

EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS RIO VERMELHO LTDA

Polo Passivo

SINGLID SOUZA DE DEUS

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso interposto.

Trata-se, na origem, de reclamação cível cuja causa de pedir é a alegação de atraso na entrega do imóvel, necessidade de reembolso dos valores despendidos com o pagamento de aluguéis, danos estruturais, além da necessidade de indenizar por danos morais.

Da análise do processo e documentos que instruem o processo, verifica-se que a parte recorrida assevera que adquiriu o imóvel em dezembro/2018, com a promessa de entrega em 6 (seis) meses, o que assevera que foi descumprido.

Ocorre que a alegação não condiz com a realidade contratual, ao passo que a cláusula que prevê o prazo de 6 (seis) meses para que a vendedora comprovasse o título aquisitivo do imóvel ora negociado, com a devida averbação de construção existente e o projeto de construção aprovado pelos órgãos competentes.

Ainda, a cláusula que trata da posse do imóvel assim dispõe:

CLÁUSULA SEXTA: Da Posse

A VENDEDORA dará a COMPRADORA a posse do imóvel compromissado, inteiramente livre e desimpedido,
após a entrega do contrato de compra e venda devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóvel de Rondonópolis,
que então deverá defendê-lo de qualquer turbação ou esbulho, podendo fazer no imóvel qualquer benfeitoria que jugar necessária, obedecendo às posturas municipais e os regulamentos administrativos. (g.n.)

Observa-se que a cláusula prevê a entrega após o registro, sem prazo específico e,
in casu,
consoante matrícula do imóvel juntada o registro se deu em 13/11/2019, sem comprovação da data em que o documento registrado foi entregue à construtora e a entrega das chaves ocorreu em 20/12/2019, prazo este que não se mostra excessivo ou abusivo. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA C/C DANO MORAL – AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – JUROS DE OBRA DEVIDOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Ficando comprovada a inexistência de atraso na entrega do imóvel, não há que se cogitar da condenação da construtora ao pagamento de verbas indenizatórias.

São devidos os juros de obra cobrados até a efetiva entrega das chaves, desde que dentro do prazo de tolerância, previsto no contrato, como no caso em apreço, não havendo que se falar em devolução do montante pago.

(N.U 1000641-18.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 06/11/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MORAIS – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRAZO DECORRENTE DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO - ATRASO NÃO VERIFICADO – INDENIZAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - O contrato de financiamento de imóvel residencial celebrado por todas as partes interessadas, promitente comprador, promitente vendedor e agente financeiro; Em contrato estipulado o prazo para a entrega do imóvel, 20 meses, de forma que, respeitado o prazo fixado no contrato de financiamento imobiliário, não houve atraso na entrega do imóvel, portanto, inexiste direito à indenização por dano material e ou moral.

2 – Sentença mantida. Recurso Conhecido Desprovido.

(N.U 0016833-65.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)

Em face ao exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento
para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em razão do resultado, deixo de fixar custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023